Tribunal: TJDFT
Processo: 0721054-56.2021.8.07.0007
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-05-19
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. RECURSO DA DEFESA. FURTO SIMPLES. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. ABSOLVIÇÃO. MANUTENÇÃO. EXAURIMENTO NO CRIME PATRIMONIAL. AUSÊNCIA DE CONTEXTOS FÁTICOS DISTINTOS. DOSIMETRIA DA PENA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. PRISÃO DOMICILIAR. IMPOSSIBILIDADE. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. PENA REDUZIDA DE OFÍCIO.

1. Comprovadas a materialidade e autoria do delito de furto simples imputado ao réu que, após a ocorrência de acidente automobilístico envolvendo autores de um crime de roubo, subtraiu, em via pública, a arma de fogo utilizada pela dupla, estando o conjunto probatório amparo não apenas no relato dos policiais em juízo, como também no das testemunhas que indicaram a subtração do artefato e a evasão do local, aliados à própria confissão do acusado.

2. Apesar de o crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido ser de mera conduta e de perigo abstrato, verifica-se, pelas particularidade do caso, que o transporte e a ocultação do armamento não ultrapassaram o âmbito de exaurimento do delito de furto, principalmente pelo fato de o artefato ter sido localizado em curto espaço de tempo após a subtração, ainda na residência do réu, obstando seu emprego em contexto diverso, razão pela qual deve ser mantida a absolvição, com fundamento no artigo 386, inc. III, do Código de Processo Penal.

3. O reestabelecimento da pena privativa de liberdade, já substituída por restritiva de direito na sentença condenatória, depende do descumprimento injustificado da restrição imposta, nos moldes do parágrafo 4o, primeira parte, do art. 44 do Código Penal[1], não constituindo direito subjetivo do sentenciado a imediata conversão de sanção restritiva de direitos em prisão domiciliar. Ademais, o benefício da prisão domiciliar, previsto no art. 117 da Lei de Execuções Penais, somente pode ser concedido nas situações taxativamente apresentadas.

4. Recursos conhecidos e desprovidos. De ofício, afasta-se a valoração negativa das circunstâncias do crime, reduzindo a pena fixada para 1 (um) ano de reclusão, em regime aberto, substituída por 01 (uma) pena restritiva de direito, consistente na prestação de serviço à comunidade, à razão de 01 (uma) hora de trabalho para cada dia de condenação, em instituição a ser indicada pelo Juízo da Execução, mais 10 (dez) dias-multa, à razão mínima, mantendo-se, no mais, a sentença.

[1] Art. 44.

(...)

§ 4o A pena restritiva de direitos converte-se em privativa de liberdade quando ocorrer o descumprimento injustificado da restrição imposta. No cálculo da pena privativa de liberdade a executar será deduzido o tempo cumprido da pena restritiva de direitos, respeitado o saldo mínimo de trinta dias de detenção ou reclusão.